Tribunal: TJSP
Processo: 2064569-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À AGRAVANTE. FALTA DE CONTRADITÓRIO E A INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. PERDA DE FUNDAMENTOS PARA FUNDAMENTOS PARA A EXTENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão que convolou recuperação judicial de Altec Soluções em Informática Ltda.

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À AGRAVANTE. FALTA DE CONTRADITÓRIO E A INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. PERDA DE FUNDAMENTOS PARA FUNDAMENTOS PARA A EXTENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão que convolou recuperação judicial de Altec Soluções em Informática Ltda. em falência, estendendo os efeitos à agravante. A agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando aquisição de imóvel antes do pedido de reestruturação e nulidade da decisão por falta de contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se os efeitos da falência da Altec Soluções em Informática Ltda. devem ser estendidos à agravante, considerando a alegação de falta de contraditório e a inexistência de grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A ação civil pública por improbidade administrativa foi julgada improcedente, desconstituindo os fundamentos para a extensão dos efeitos falimentares à agravante. Os elementos que fundamentaram a extensão falimentar foram desconstituídos pelos julgamentos supervenientes.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO.